Tribunal: STF
Processo: Rcl 90144
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 1.237.867/SP (TEMA RG Nº 1.097). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de reclamação formalizada por C. M. C. F. B. F., contra decisão proferida pela 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no Agravo de Instrumento nº 1002063-75.2025.8.119005, por meio da qual teria sido inobservado o decidido no Recurso Extraordinário nº 1.237.867-RG/SP (Tema nº 1.097 do ementário da Repercussão Geral).

2. A reclamante narra que é servidora pública do Município de Nova Mutum/MT e mãe de uma criança de 5 (cinco) anos, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA – CID F84.0), que necessita de acompanhamento terapêutico intensivo e multidisciplinar.

3. Noticia que ajuizou ação em desfavor do Município de Nova Mutum/MT, postulando a redução de sua jornada de trabalho sem redução de remuneração. Informa que o pedido liminar foi indeferido, ante a ausência de documentos que comprovem a indisponibilidade de outros meios de assistência à criança ou a impossibilidade de compartilhamento dos cuidados com outros familiares. Essa decisão foi mantida pela Turma Recursal em sede de agravo instrumento.

4. Alega que no âmbito do Tema RG nº 1.097, “o Supremo Tribunal Federal não criou um direito genérico sujeito à regulamentação restritiva pelo juízo local”. Sustenta que “não há, na letra da lei aplicável por ordem deste STF, qualquer condicionante sobre a disponibilidade ou indisponibilidade do outro genitor. A decisão reclamada, ao condicionar o direito à prova de que o pai não pode cuidar, legisla positivamente e insere no ordenamento jurídico um requisito restritivo que a própria lei federal não previu” (e-doc. 1, p. 3).

5. Requer a concessão de medida liminar para determinar a imediata concessão da redução de carga horária em 33,33%, sem redução de remuneração e sem compensação de horários, nos termos do art. 98, § 3º, da Lei nº 8.112, de 1990, c/c o Tema RG nº 1.097, até o julgamento final desta reclamação. No mérito, pede a procedência da reclamação para cassar “as decisões que condicionaram o direito a requisitos extrajudiciais, confirmando a aplicação integral do Tema 1097 e garantindo à Reclamante a jornada especial enquanto perdurar a necessidade da dependente” (e-doc. 1, p. 6).

É o relatório. 

Decido. 

6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

9. No caso em tela, a alegação é a de que a 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso não observou o que decidido no Recurso Extraordinário nº 1.237.867-RG/SP (Tema RG nº 1.097), cujo julgado foi assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRATADO EQUIVALENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORITÁRIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. LEI 12.764/2012. POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA DA FAMÍLIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM ALTERAÇÃO NOS VENCIMENTOS. SERVIDORA ESTADUAL CUIDADORA DE FILHO AUTISTA. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ANALOGIA AO ART. 98, § 3°, DA LEI 8.112/1990. LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL QUANDO A OMISSÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL OFENDE DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL AUTOAPLICÁVEL QUE NÃO ACARRETE AUMENTO DE GASTOS AO ERÁRIO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE SUBSTANCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. 
I – A Carta Política de 1988 fixou a proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, cujas garantias têm sido reiteradamente positivadas em nossa legislação, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990) e da promulgação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (Decreto 99.170/1990). 
II – A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, no § 2° do art. 1° da Lei 12.764/2012, estipulou que eles são considerados pessoas com deficiência, para todos os efeitos legais. Assim, é incontestável que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência aplicam-se também a eles. 
III – A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) foi assinada pelo Brasil e, por ter sido aprovada de acordo com os ritos previstos no art. 5°, § 3° da Constituição Federal de 1988, suas regras são equivalentes a emendas constitucionais, o que reforça o compromisso internacional assumido pelo País na defesa dos direitos e garantias das pessoas com deficiência. 
IV – A CDPD tem como princípio geral o “respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade” (art. 3°, h) e determina que, nas ações relativas àquelas com deficiência, o superior interesse dela receberá consideração primordial (art. 7°, 2). 
V – No Preâmbulo (item X), o Tratado é claro ao estabelecer que a família, núcleo natural e fundamental da sociedade, tem o direito de receber não apenas a proteção de todos, mas também a assistência necessária para torná-la capaz de contribuir para o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência. 
VI – Os Estados signatários obrigam-se a “adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção” (art. 4°, a). 
VII – A omissão do Poder Público, portanto, não pode justificar afronta às diretrizes e garantias constitucionais. Assim, a inexistência de lei estadual específica que preveja a redução da jornada de servidores públicos que tenham filhos com deficiência, sem redução de vencimentos, não serve de escusa para impedir que seja reconhecido a elas e aos seus genitores o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à saúde.
 VIII – A convivência e acompanhamento familiar para o desenvolvimento e a inclusão das pessoas com deficiência são garantidos pelas normas constitucionais, internacionais e infraconstitucionais, portanto, deve-se aplicar o melhor direito em favor da pessoa com deficiência e de seus cuidadores. 
IX – O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que é legítima a aplicação da Lei 8.112/1990 nos casos em que a legislação estatal e municipal for omissa em relação à determinação constitucional autoaplicável que não gere aumento ao erário. Precedentes.
 X – Tendo em vista o princípio da igualdade substancial, previsto tanto em nossa Carta Constitucional quanto na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, se os servidores públicos federais, pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência têm o direito a horário especial, sem a necessidade de compensação de horário e sem redução de vencimentos, os servidores públicos estaduais e municipais em situações análogas também devem ter a mesma prerrogativa. 
XI – Recurso extraordinário a que se dá provimento. Fixação de tese: “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990.”
(RE nº 1.237.867/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 17/12/2022, p. 12/01/2023)

10. No presente caso, nota-se que o Juízo de piso indeferiu a redução liminar da jornada de trabalho da reclamante, por entender não demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência (e-doc. 14):

“No caso em tela, a parte autora fundamenta seu pedido na tutela de evidência, com base no art. 311, incisos II e IV, do Código de Processo Civil, alegando a existência de tese firmada em julgamento de casos repetitivos (Tema 1097 do STF) e a apresentação de prova documental suficiente dos fatos constitutivos de seu direito.
Embora reconheça a relevância da matéria e a existência da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1097, entendo que, no presente caso, não estão suficientemente preenchidos os requisitos para a concessão da tutela antecipada pleiteada, pelos seguintes fundamentos:
1. A aplicação do art. 98, §§ 2º e 3º da Lei 8.112/1990 aos servidores públicos estaduais e municipais, conforme tese firmada pelo STF, não dispensa a análise das particularidades de cada caso concreto, especialmente quanto à necessidade efetiva da redução da jornada na proporção pleiteada;
2. Não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a impossibilidade de conciliação entre a jornada atual da servidora e os cuidados necessários à sua filha, considerando que a redução pleiteada (de 30 para 20 horas semanais) representa diminuição significativa da prestação do serviço público;
3. Não foram apresentados documentos que comprovem a indisponibilidade de outros meios de assistência à criança ou a impossibilidade de compartilhamento dos cuidados com outros familiares;
4. A concessão da medida sem a prévia oitiva do Município requerido poderia causar prejuízo ao interesse público, considerando o impacto na prestação do serviço de fisioterapia oferecido à população;
5. A ausência de manifestação do ente público impede a análise de eventuais peculiaridades do caso, como a existência de legislação municipal específica sobre a matéria ou a possibilidade de readequação da jornada de trabalho da servidora de forma a atender tanto às necessidades da Administração quanto às necessidades familiares da requerente.
Ressalto que, embora o Tema 1097 do STF reconheça a aplicabilidade do art. 98, §§ 2º e 3º da Lei 8.112/1990 aos servidores públicos estaduais e municipais, a concessão da tutela antecipada requer a demonstração inequívoca dos requisitos legais específicos, o que não se verifica no presente caso.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, sem prejuízo de nova análise após a manifestação da parte requerida.”

11. Contra essa decisão, a parte ora reclamante interpôs agravo de instrumento, cuja antecipação da tutela recursal foi indeferida pelo ato ora impugnado. Confira-se (e-doc. 15):

“(...) No caso, o processo na origem tramita perante o Juizado Especial da Fazenda Pública que possui seu rito estabelecido na Lei 12.153/09. 
 O artigo 3º da referida lei estabelece que “juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação”.  
Portanto, de modo a deferir as medidas não concedidas pelo juízo singular é necessário estar evidenciado a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o risco de dano ao direito da parte ou ao resultado útil do processo, consoante preveem os artigos 300, caput, c/c 1.019, I, ambos do CPC/15.  
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de liminar não comporta acolhimento.  
Com efeito, não desconheço o Tema 1.097 do STF, mas, conforme bem fundamentado na decisão impugnada, “não dispensa a análise das particularidades de cada caso concreto, especialmente quanto à necessidade efetiva da redução da jornada na proporção pleiteada”.  
No caso, o pedido de redução simplesmente com base no Tema 1.097 do STF, torna-se temerário, uma vez que, em princípio, não restou demonstrado documentos que comprovem a indisponibilidade de outros meios de assistência à criança ou a impossibilidade de compartilhamento dos cuidados com outros familiares.  
 Aliás, sequer houve demonstração dos horários e agendamentos dos acompanhamentos da menor, restringindo o pedido apenas ao tema e a comprovação do diagnóstico do TEA - Transtorno do Espectro Autista.  Logo, essas circunstâncias tornam nebulosa e temerária a concessão da providência reclamada, nessa fase de cognição sumária.  
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.”

12. Contudo, na hipótese dos autos, incabível inferir-se, neste momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do paradigma apontado, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.

13. Nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância a acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos quando não esgotadas as instâncias ordinárias.

14. Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686-ED-AgR/RJ (j. 25/10/2016, p. 11/04/2017), no qual nos elucida que há esgotamento quanto se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.

15. Com efeito, esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho e Tribunal Superior Eleitoral).

16. No caso em tela, o ato reclamado foi proferido em sede de Agravo de Instrumento, manejado contra decisão que indeferiu o pedido liminar. Tem-se, dessa forma, não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias.

17. Efetivamente, não há como entender percorrido o iter processual na presente hipótese, na qual o ato reclamado sequer alcançou o juízo de mérito.  Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MATRÍCULA EM CURSO DE MEDICINA. VAGAS REMANESCENTES. CONTRATO FIES. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AOS TEMAS 474 E 784 DA REPERCUSSÃO GERAL, À ADPF 341, ÀS ADIS 4.868 E 5.358 E À SÚMULA 15 DO STF. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. ART. 1.021, § 1º, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. 
2. Ademais, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, do CPC, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral.
3. Além disso, a ausência de identidade entre a hipótese versada na ação reclamatória e aquelas objetos dos processos paradigmas (ADIs 4.868 e 5.358 e ADPF 341) revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal.  
4. Por fim, não é cabível a presente ação fundada na Súmula 15 do STF, uma vez que desprovida de efeito vinculante. 
5. Agravo regimental a que se nega provimento."
(Rcl nº 64.662-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/05/2024, p. 11/06/2024).
 
“Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 
1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 
2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 
3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.”
(Rcl nº 46.729-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 24/05/2022).

18. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação, porquanto não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos). 
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).

19. De mais a mais, destaco, ad argumentandum tantum, que ainda que se pudesse superar aludido óbice, melhor sorte não assistiria à reclamante, pois, no presente caso, o Juízo reclamado não negou aplicação ao Tema RG nº 1.097, mas consignou, expressamente, que “o pedido de redução simplesmente com base no Tema 1.097 do STF, torna-se temerário, uma vez que, em princípio, não restou demonstrado documentos que comprovem a indisponibilidade de outros meios de assistência à criança ou a impossibilidade de compartilhamento dos cuidados com outros familiares”. 

20. Por fim, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022).

21. Consigno, ainda, que a oposição de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

22. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator